Tribunal: STF
Processo: RHC 270923
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente condenada à pena de 10 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso no qual se busca a absolvição da paciente e, subsidiariamente, a modificação do regime prisional. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual.

    4. A presença de circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), configura fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso (semiaberto), medida que se revela adequada e necessária à repressão e à prevenção do delito, em estrita consonância com o art. 33 do Código Penal.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.